Tribunal: STF
Processo: AC 510
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Ação cautelar. Depósito judicial em agravo
contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.
Inexistência de prova de provimento ao agravo. Competência do
Supremo não instaurada. Pedido sujeito à competência do tribunal de
origem. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência das
súmulas 634 e 635. Voto vencido. Enquanto se não instaure, mediante
provimento ao agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso
extraordinário, a competência do Supremo Tribunal Federal, a este
não lhe cabe conhecer de ação cautelar para depósito judicial nos
autos do mesmo agravo.